Tribunal: TJDFT
Processo: 0742422-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC. REQUISTOS. AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos materiais e morais, que indeferiu o pedido de tutela de urgência elaborado na inicial com a finalidade de que fosse determinada a liberação, pelo IFOOD, do valor de R$ 86.665,04, devidamente atualizados com correção monetária e juros, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 por dia. 1.1. Em sua peça recursal a agravante requer: a) a tutela de urgência a fim de que as recorridas sejam obrigadas a efetuar o desbloqueio do valor retido no montante de R$ 86.665,04, o qual lhe é devido; b) no mérito, a confirmação do pedido liminar.
2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.1. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. 2.2. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. 2.3. Como bem apontado na decisão combatida, não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que ainda se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender as razões que motivaram a suposta retenção do valor de R$ 86.665,04, se de fato não foi realizado o repasse à parte requerente e se ela faz jus a essa quantia. 2.4. O feito encontra-se em estágio inicial e se faz necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo ao “bloqueio” de valores. 2.5. Acolher o pleito da recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento.
3. Agravo improvido.